Tribunal: TJSP
Processo: 2268359-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. Os créditos constituídos anteriormente ao pedido de recuperação submetem-se aos efeitos do plano de recuperação. Art. 49 da Lei no. 11.101/05. O crédito ora executado não fica sujeito aos efeitos da recuperação judicial, eis que constituído após a data de tal pedido.
Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. Os créditos constituídos anteriormente ao pedido de recuperação submetem-se aos efeitos do plano de recuperação. Art. 49 da Lei no. 11.101/05. O crédito ora executado não fica sujeito aos efeitos da recuperação judicial, eis que constituído após a data de tal pedido.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268359-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL e INPAR PROJETO 44 SPE LTDA., são agravados CARLOS
EDUARDO CAMASSUTI e FERNANDA CRISTINA VELOSO CAMASSUTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268359-86.2020.8.26.0000 -Voto no 18875
2
Agravo de Instrumento no. 2268359-86.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto (4a Vara Cível).
Agravante: Inpar Projeto 44 Spe Ltda. e outro.
Agravado: Carlos Eduardo Camassuti e outro.
Voto no 18.875
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA
IMOBILIÁRIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. Os
créditos
constituídos
anteriormente
ao
pedido
de
recuperação submetem-se aos efeitos do plano de
recuperação. Art. 49 da Lei no. 11.101/05. O crédito ora
executado não fica sujeito aos efeitos da recuperação
judicial, eis que constituído após a data de tal pedido.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da
4a Vara da Comarca de Ribeirão Preto que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença.
Insurgem-se as agravantes, alegando que o crédito
exequendo foi constituído antes do pedido de recuperação judicial,
sendo, portanto, concursal. Postula, assim, a extinção da execução.
Pedido de efeito suspensivo indeferido (fls. 20/21).
Contraminuta a fls. 24/29.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268359-86.2020.8.26.0000 -Voto no 18875
3
O artigo 49, caput, da Lei no. 11.101/05 dispõe que
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na
data do pedido, ainda que não vencidos”.
Com efeito, somente os créditos constituídos
anteriormente ao pedido de recuperação judicial submetem-se aos
efeitos do plano.
Sobre o tema, FÁBIO ULHOA COELHO, na obra
“Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação Judicial”, São
Paulo: Saraiva, 2010, p. 147, ensina:
“A recuperação atinge, como regra, todos os
credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Os credores
cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em
juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente
excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter os seus créditos
alterados ou novados pelo Plano de Recuperação Judicial.”
No caso em apreço, a ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por dano moral foi ajuizada em 24/07/2018,
proferida sentença em 21/05/2019 e iniciado o cumprimento de sentença
em 12/12/2019.
De outro lado, o processamento da recuperação
judicial
restou
deferido
em
07/12/2017
(processo
no
1103236-83.2016.8.26.0100).
Bem por isso, o crédito ora executado não fica
sujeito aos efeitos da recuperação judicial, eis que constituído após data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268359-86.2020.8.26.0000 -Voto no 18875
4
do seu pedido.
Nesse sentido:
“Ora, se essas ações propostas antes do pedido de
recuperação judicial - ainda que ilíquidas em momento anterior - não
fossem contempladas no plano de recuperação, inexistiria razão para a
lei determinar que o pedido de soerguimento apresentasse a relação de
todas as demandas ajuizadas, com a explicitação da estimativa dos
valores discutidos em juízo.
Acrescente-se, como já dito, a possibilidade de o
juízo, onde estiverem sendo processadas as 'ações ilíquidas', determinar
a reserva de valor para a satisfação da obrigação reconhecida
judicialmente.” (STJ, REsp 1447918/SP, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, j. 07/04/2016, DJe 16/05/2016).
Confira-se, ainda, a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULOS.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Se o crédito é posterior ao
ajuizamento
do
pedido
de
recuperação
judicial, a ele não está sujeito, não sendo o
caso de sua habilitação nos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268359-86.2020.8.26.0000 -Voto no 18875
5
recuperação judicial para a sua execução.
Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2171730-84.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel
Paulista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/09/2019; Data de Registro: 25/09/2019)
“RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMPRA
E VENDA DECISÃO QUE DETERMINOU A
MARCHA DA EXECUÇÃO E A INTIMAÇÃO
DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO (CPC,
ART. 523, § 1o) CRÉDITO CONSTITUÍDO
APÓS
A
HOMOLOGAÇÃO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DA
EXECUTADA

HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO

DESNECESSIDADE

INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LEI
11.101/2005
PRECEDENTES - DECISÃO
MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2213177-86.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Theodureto Camargo; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268359-86.2020.8.26.0000 -Voto no 18875
6
- 31a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/04/2019; Data de Registro: 23/04/2019)
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

J.B. PAULA LIMA
RELATOR